Tribunal: TJDFT
Processo: 0007891-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007891-62.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 77355491, a Contadoria Judicial juntou cálculos referentes aos honorários de execução. O SINDIRETA anuiu com a quantia apurada (ID: 77766929). O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 78381252). Pois bem. Em face da ausência de divergência acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 77355491, sua homologação é medida que se impõe. Expeça-se RPV referente aos honorários de execução em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 12 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR